Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-78.2024.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002207-78.2024.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES OLIVEIRA - CPF: 293.300.331-72 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Processual Civil. Recurso de Agravo Interno em Apelação. Cartão De Crédito Consignado (RMC). Vício De Consentimento
n
ão Demonstrado.
Hipervulnerabilidade
. Insuficiência
p
ara Invalidar
o
Contrato. Conversão
p
ara Empréstimo Consignado.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame
:

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, deu provimento à Apelação
da instituição financeira
, reform
ou
integralmente sentença que havia reconhecido a inexistência de vínculo contratual,
e julgou
improcedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória de Nulidade de Existência Jurídica c/c Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela Agravante.

II.
Questões em discussão
:

2. As questões em discussão consistem em analisar a:
(i)
v
alidade d
o contrato
digital de cartão de crédito consignado;

(
ii
)
e
xistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação;

(
iii
)
o a
lcance da inversão do ônus da prova nas relações de consumo;

(
iv
)
a p
ossibilidade de conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado comum;
e
(v)
se há falar em indenização por
danos morais e direito à restituição de valores.

III.
Razões de decidir
:

3. Conforme decidido,
o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável
às instituições financeiras
e, ainda que invertido o ônus da prova, é ônus do consumidor trazer provas mínimas do alegado, pois
a inversão do ônus da prova
não
impli
ca
presunção automática de procedência d
e suas
alegações.

4.
Comprovada a regularidade d
o

contrato
digital, mediante apresentação de instrumentos contratuais, autorização para desconto, biometria facial, geolocalização e comprovante de liberação do crédito em conta da contratante.

5.
A negativa genérica, desacompanhada de prova
mínima
de fraude, erro substancial ou induzimento em erro, é insuficiente para afastar a validade do negócio jurídico.

6. O fato de ser idoso
, por si só, não autoriza a nulidade do contrato,
se inexistente
demonstração objetiva de abusividade ou vício de consentimento.

7.
A dinâmica de amortização do cartão de crédito consignado
tem
característica inerente à modalidade, não configura abusividade
; logo, i
nviável a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, por se
tratar
de operações distintas, regidas por regimes próprios.

8.
Inexistente ato ilícito, cobrança indevida ou vício contratual, são incabíveis a repetição de indébito e a indenização por
dano moral.

IV.
Dispositivo e tese
:

9.
Agravo Interno desprovido.

Tese
s de julgamento
:
“
É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a regularidade do procedimento digital e a manifestação de vontade do consumidor
.

2. É
incabível
a
conversão em empréstimo consignado comum ou a condenação em danos morais na
falta
de vício de consentimento ou abusividade comprovada.
”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria de Lourdes Oliveira
em virtude da decisão de Id. 320023387, em que provi
o Apelo do
Banco Pan S.A.
e
julg
uei
prejudicado o Recurso
por ela (Agravante) manejado.

Em suas razões, a
Agravante sustenta, em síntese, que não contratou empréstimo por meio de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)
.

Reitera a tese de que
pretendia contratar empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado.

Insiste no argumento de
que não houve informação clara, adequada e suficiente
sobre
a real natureza do
contrato firmado, tampouco sobre o funcionamento do cartão de crédito consignado, o que
viciou
seu consentimento.

Aduz
que a instituição financeira descumpriu o dever de informação, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, e que
o negócio jurídico
se deu de forma abusiva e desvantajosa
, pois gera
descontos mensais que não amortizam o débito principal, com consequente onerosidade excessiva e perpetuação da dívida.

Reafirma
que é
idosa
e
hipervulnerável
,
cuja
circunstância reforça a necessidade de proteção especial e de interpretação mais rigorosa quanto à validade
do contrato
.

Sustenta que não utilizou cartão de crédito, não realizou saques conscientes nessa modalidade e que os valores creditados em sua conta não comprovam ciência e anuência quanto à contratação de RMC.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente descontados e, conforme o caso, a indenização por danos morais, além da aplicação da legislação consumerista com inversão do ônus da prova.

Contraminuta no Id. 329732862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante o caderno processual, a Agravante
Maria de Lourdes Oliveira
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Existência Jurídica c/c Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
em face do Recorrido
Banco Pan S.A.

O
Juiz
a quo
acolheu parcialmente os pedidos iniciais, reconheceu a inexistência de vínculo jurídico decorrente do contrato n
.
764455927-5 firmado entre as partes. Por outro lado, rejeitou os pleitos de restituição dos valores descontados e de
indenização por dano moral
.

Diante da sucumbência recíproca, determinou que as custas e despesas processuais
sejam
suportadas na proporção de dois terços pela Autora e um terço pelo Requerido,
e fixou
honorários advocatícios em favor do patrono do Banco Pan
S.A.
no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Ambas as partes recorreram da sentença.

Nas razões d
a A
pelação, o Banco Pan S.A.
argumentou
, em síntese, que
o negócio jurídico
ocorreu de forma regular, por meio digital, observadas etapas destinadas a assegurar a autenticidade e a segurança do procedimento,
a exemplo da
biometria facial, geolocalização e manifestação eletrônica de vontade.

Susten
tou
que
a Recorrida
aderiu expressamente à modalidade de cartão de crédito consignado, com pleno conhecimento das condições pactuadas,
ressalvando
que o montante contratado foi devidamente creditado em sua conta bancária.

Aleg
ou
inexistir qualquer vício de consentimento ou
ofensa
ao dever de informação, ressaltando a validade jurídica do ajuste e a expressa autorização legal para a contratação de cartão de crédito consignado, conforme disposto na Lei nº 10.820/2003.

Acrescent
ou que é
inviável a conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional, por se
tratar
de operações distintas, submetidas a regimes próprios, o que poderia, inclusive, acarretar prejuízo à instituição financeira.

Ao final, requer
eu
a reforma integral da sentença, com a rejeição total dos pedidos iniciais.

Maria de Lourdes Oliveira
, por sua vez,
sustent
ou
que o reconhecimento da inexistência do contrato
revela conduta ilícita atribuível ao Banco Pan S.A.,
e
caracteriza falha na prestação do serviço, uma vez que jamais manifestou concordância com
o negócio jurídico
, tampouco recebeu os valores que teriam sido disponibilizados.

Afirm
ou
que a
atribuição de obrigação que jamais assumiu
, aliada à necessidade de recorrer ao Judiciário para ver reconhecido seu direito, é suficiente para ensejar reparação por danos de natureza extrapatrimonial.

Relembrou que
a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e
reiterou
que a indevida associação de seu nome a contrato inexistente a expôs a risco de cobranças indevidas, circunstância apta a atingir sua dignidade.

Ao final, requer
eu
a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por dano mora
l
, em montante proporcional à gravidade da conduta.

Analisei e julguei os Recursos de forma monocrática com esteio no Enunciado 568 da Súmula do STJ, pois há entendimento jurisprudencial dominante quanto às matérias devolvidas.

Tal qual exposto no Relatório,
d
ei
provimento ao Apelo do Banco Pan S.A., reform
ei
integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais. Em consequência, julg
uei
prejudicado o Recurso manejado por Maria de Lourdes Oliveira.

Por fim, invert
i
o ônus sucumbencial e conden
ei
a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fix
ei
em 10% (dez por cento) do valor da causa,
ressalvando expressamente
que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Inconformada, Maria de Lourdes Oliveira interpôs este Recurso.

S
ustenta, em síntese, que não contratou empréstimo por meio de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Reitera a tese de que pretendia contratar empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado.

Insiste no argumento de que não houve informação clara, adequada e suficiente sobre a real natureza do contrato firmado, tampouco sobre o funcionamento do cartão de crédito consignado, o que viciou seu consentimento.

Aduz que a instituição financeira descumpriu o dever de informação, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, e que o negócio jurídico se deu de forma abusiva e desvantajosa, pois gera descontos mensais que não amortizam o débito principal, com consequente onerosidade excessiva e perpetuação da dívida.

Reafirma que é idosa e
hipervulnerável
, cuja circunstância reforça a necessidade de proteção especial e de interpretação mais rigorosa quanto à validade do contrato.

Alega
que não utilizou cartão de crédito, não realizou saques conscientes nessa modalidade e que os valores creditados em sua conta não comprovam ciência e anuência quanto à contratação de RMC.

Ao final
, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente descontados e, conforme o caso, a indenização por danos morais, além da aplicação da legislação consumerista com inversão do ônus da prova.

Inobstante seus argumentos, razão não assiste à Recorrente.

É incontroverso que a relação jurídica discutida
tem
natureza consumerista,
e que são
aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação sedimentada na Súmula 297 do STJ.

Aliás, na decisão recorrida apliquei o CDC e a inversão do ônus da prova; t
odavia,
ressalvei que tal instrumento processual, previsto
no art
igo
6º, inciso VIII, do CDC
,
não implica presunção automática de veracidade das alegações do consumidor, nem
o
exonera do dever de apresentar elementos
mínimos capazes de conferir plausibilidade à sua narrativa, especialmente quando a instituição financeira traz aos autos documentação apta a demonstrar a regularidade
do contrato
.

No caso, o Banco Pan S.A. apresentou instrumentos contratuais, termos de adesão e de autorização para desconto, registros do procedimento de contratação digital e comprovante de liberação do crédito em conta de titularidade da Agravante.

Assim, o
conjunto probatório foi detidamente analisado na decisão agravada e revela, de forma suficiente, a existência e a regularidade do negócio jurídico celebrado
.

De outro vértice,
a Agravante
não
produzi
u
qualquer prova técnica ou documental capaz de infirmar a autenticidade dos documentos, a higidez do procedimento ou a destinação dos valores creditados.

A insistência na tese de que não
contratou
cartão de crédito consignado,
e de
que a intenção era contratar empréstimo consignado comum, não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

Com efeito, a
mera negativa genérica, desacompanhada de prova concreta de fraude, erro substancial ou induzimento em erro, não é suficiente para afastar a validade do ajuste, sobretudo quando demonstrado que
o negócio
ocorreu mediante procedimento eletrônico que envolve mecanismos de
autenticação
, a exemplo de
biometria facial e geolocalização, além d
e
termos específicos e liberação do numerário.

De igual modo,
não procede a
tese
de
falta
de informação clara e adequada.

Os documentos carreados para os autos

deixam evidentes
que a modalidade contratada foi expressamente identificada como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável,
e
autorização para desconto do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário
.

As
cláusulas
, conforme se observa do Contrato,
esclarecem a sistemática de amortização e os encargos incidentes.
Portanto, n
ão há qualquer elemento que indique que a Agravante tenha sido impedida de acessar essas informações ou que tenha sido induzida a erro quanto à natureza do contrato e às suas consequências.

A
demais, o fato de
a Agravante ser idosa, embora mereça atenção, não autoriza, por si só, a
nulidade
do negócio jurídico.

É pertinente relembrar que a
proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico exige
a prova
concreta de abuso, falha de informação ou vício de consentimento, o que não
se constate
.

Inexistente
prova objetiva de irregularidade na formação da vontade, não há como presumir a nulidade d
o
contrat
o
apenas com base nessa condição pessoal.

No que
tange
à alegação de que os descontos mensais não amortizam o débito principal e conduzem à perpetuação da dívida,
sabe-se que é
característica inerente à modalidade de cartão de crédito consignado, a qual se distingue do empréstimo consignado tradicional.

É necessário relembrar que
t
al circunstância, por si só, não caracteriza abusividade ou ilicitude, sobretudo quando inexistente
prova
de cobrança indevida ou de encargos ilegais aplicados. A simples inconformidade com a dinâmica financeira da operação não autoriza a desconstituição do contrato validamente celebrado.

Igualmente inviável
o pedido
de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.
Isso porque, s
ão operações distintas, submetidas a regimes jurídicos próprios, e a imposição judicial de modalidade diversa, na
falta
de vício de consentimento ou abusividade comprovada, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos.

T
a
l

q
u
a
l
exposto na decisão recorrida, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido da legitimidade dessa modalidade contratual,
desde que observadas a clareza das informações e a manifestação válida de vontade, requisitos atendidos n
este
caso.

Dessa forma, a
fastada a alegação de inexistência ou nulidade do contrato, não subsistem os pedidos de cessação dos descontos, restituição de valores ou indenização por danos morais.

Não demonstrado ato ilícito imputável à instituição financeira, tampouco cobrança indevida, inexiste suporte jurídico para a repetição do indébito
, muito menos em dano moral indenizável.

Diante desse contexto, não há razão para a reforma da decisão agravada
, motivo pelo qual
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026